Tribunal: TJDFT
Processo: 0738869-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738869-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA SALES DE MELO AGRAVADOS: VIVA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, MARCUS VINICIUS GARCIA PARANHOS Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sandra Sales de Melo contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (autos no 0722833-30.2022.8.07.0001, ID no 169256960). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento que não teria condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, Publicado no PJe de 17/2/2020. 8. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro